Tribunal: TJDFT
Processo: 0741155-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. FIXAÇÃO DE RPAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade. A parte recorrente assinalou a urgência da situação, visto que seu quadro clínico é classificado como categoria “vermelha”, sendo que necessita do transporte para realizar a hemodiálise diante da sua insuficiência renal crônica.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50498635). Decisão deferiu a tutela recursal pleiteada (ID 50767349). Parecer favorável do Ministério Público (ID 51266698).
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. No caso, conforme laudo médico ID 50498618 a paciente, com 58 anos de idade, é portadora de doença renal crônica. Com efeito, o laudo esclarece o risco para a paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer complicações pontuais, como hipotensão ou astenia, ocasionando risco de queda. Desse modo, o relatório médico atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise.
V. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento à autora, portadora de doença renal grave, de transporte adequado para o deslocamento entre sua residência e o local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Hospital Regional de Taguatinga - HRT). Em observância ao princípio da razoabilidade, fixo o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para que o Distrito Federal forneça à recorrente transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, nos dias e horários estabelecidos, nos termos do relatório médico acostado aos autos.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à recorrente transporte adequado para o deslocamento entre sua residência e o local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Hospital Regional de Taguatinga – HRT, nos termos do relatório médico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do réu. INTIME-SE, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.